Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-78.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009872-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), E. C. D. S. C. (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 892.251.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO -
SOBRESTAMENTO DO FEITO

(ARTIGO 1030, II, DO CPC)

-

DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1030, II, DO CPC)

-

JULGAMENTO DO TEMA 548 STF – PROFERIDA
SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM –
JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA JULGAR O
AGRAVO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO.

A superveniente sentença prolatada na origem, neste caso, acarreta a perda do objeto do recurso.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto
pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Requerido, ora Agravante, a viabilização da vaga na creche, em favor da parte Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 dia, em caso de descumprimento.

O Agravo foi provido, à unanimidade, por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas. (id. 36795985).

Contra esse acórdão,
E. C. de S. C
, representado por sua genitora
Maria Antônia Conceição da Silva
e assistido

pela
Defensoria Pública deste Estado
,

interpôs os Recursos Especial e Extraordinário (ids. 42509977 e 42509995). As contrarrazões estão acostadas aos ids. 45434952 e 45434954.

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, o feito ficou sobrestado até julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC
(
Tema 548
)
, por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 36795985).

Em 28/05/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erothides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 548, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser dever estatal assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, uma vez que constitui direito fundamental e sendo assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (id. 166945698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da minudente análise do andamento da ação principal, verifico que
houve prolação da sentença, com julgamento do mérito, no dia 24/04/2020,
in verbis
:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, retificando em parte a tutela de urgência, para determinar, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça vaga em creche para a criança requerente, preferencialmente em local próximo a sua residência, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) (...)”
(id. 59993598, págs. 46 a 49 – Proc. n.º 0002165-55.2019.811.0007)

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgado acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Forte nessas razões, exercendo o juízo de retratação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, interposto pelo E. C. de S. C, representado por sua genitora Maria Antônia Conceição da Silva,
ante a perda superveniente do interesse recursal
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023